Tribunal: TJMT
Processo: 1011517-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011517-61.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CLELUZETE NOGUEIRA ALVES - CPF: 473.241.716-72 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), DAMIAO JUNIO PEREIRA BONIFACIO - CPF: 053.944.131-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1011517-61.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
Banco Pan S/A

Parte Embargado(s):
Cleluzete Nogueira Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 97

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATATO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO APRESENTADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO

– OMISSÃO SANADA – RECURSO INOMINADO DO RECLAMADO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta e. Turma Recursal, que, à unanimidade,
em processo sob a minha relatoria
, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, aduz, em síntese, a existência de omissão do julgado, defendendo a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva, sustentando que a recorrida tinha conhecimento de que os descontos efetuados eram decorrentes de empréstimo.

Alega, ainda, que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pela autora, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais ou, em caso de manutenção da condenação, a redução do
quantum
arbitrado.

A parte embargada, devidamente intimada, pugna pela rejeição dos embargos e manutenção na íntegra do acórdão prolatado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão quando à matéria embargada.

Dos autos se vê que a parte autora afirmou em sua exordial que ao analisar os extratos de pagamento do seu salário, percebeu que, desde dezembro/2016, vem sendo descontado o valor mensal de R$ 194,17 (cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos), decorrente de empréstimo consignado, sustentando que jamais contratou tais serviços.

De sua vez, o banco embargante defende a regularidade das contratações objeto destes autos, acostando cópias dos aludidos instrumentos, contendo os números dos contratos no 706148543-4 (compra de dívida), formalizado em 16/04/2015, no 706321202-6 (compra de dívida), formalizado em 05/05/2015 e no 709363490-0 (novo empréstimo), formalizado em 01/03/2016.

Quanto a esse ponto, verifica-se que o valor descontado não corresponde a uma operação, mas sim a soma dos 3 contratos, senão vejamos: R$ 2.473,35 (dois mil quatrocentos e setenta e três e trinta e cinco centavos), com valor da parcela de R$ 67,39 (sessenta e sete reais e trinta e nove centavos), R$ 1.521,49 (mil quinhentos e vinte e um reais e quarenta e nove centavos) com valor da parcela de R$ 40,93 (quarenta reais e noventa e três centavos) e R$ 2.982.60 (dois mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) com valor da parcela de R$ 85,85 (oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), e, somados, totalizam o montante de R$ 194,17 (cento e noventa e quatro reais e dezessete centavos).

Além disso, observa-se que apesar da autora, ora embargada, negar a contratação, esta não comprova que não houve recebimento do valor do empréstimo, limitando-se a afirmar, genericamente, que nunca contratou os serviços do banco demandado.

Por oportuno, importante frisar que de acordo com os documentos trazidos pela autora, é possível observar que os descontos iniciaram em dezembro/2016, entretanto, o ajuizamento da presente demanda ocorreu somente em 18 de maio de 2021, ou seja, mais de 04 anos após o inicio do alegado evento danoso.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora embargante provam de forma incontestável a regularidade do empréstimo aqui discutido e sua inobservância, quando do julgamento do recurso inominado interposto, constitui omissão a impor a integração do julgado, com efeitos infringentes.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os acolho
, concedendo-lhes efeitos infringentes para sanar a omissão contida no acórdão de ID 143888183, a fim de reconhecer a relação jurídica existente entre as partes, conforme documentação apresentada,
dando provimento ao recurso inominado da ré
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022